Tribunal: TJPA
Processo: 0819287-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819287-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MALENA MENDES FURTADO

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU A TUTELA DE URGENCIA POR ENTENDER QUE DEIXOU DE COPROVAR O PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO E A RECUSA. DECISÃO CORRETA. AUSENTA A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AUSENCIA DE SOLICITAÇÃO FORMAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA POR PARTE DA OPERADORA. PALNO DE SAÚDE. REDE CREDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819287-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MALENA MENDES FURTADO

ADVOGADO: ARIEL BARROS BRANDÃO DA COSTA

AGRAVADO: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento, interposto por
MALENA MENDES FURTADO,
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa, nos autos da Ação Ordinária proposta em face da
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A decisão agravada foi a que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que deixou de comprovar o pedido de autorização do tratamento e a consequente autorização/recusa ao tratamento requerido e que não havia ficado comprovado que o direito material estaria em risco com a não concessão da medida antecipatória.

Alega que
a agravada não autorizou as terapias prescritas no Laudo Médico, ao contrário, encaminhou guias de autorização referentes a outro tipo de tratamento, que não o da Agravante, o que evidencia a negativa do plano de saúde quanto a autorização do tratamento da Agravante.

Informa que a presente demanda foi proposta objetivando a melhora do quadro da Agravante que é portadora de Mielomeningocele Lombar e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (id. 128917875), sendo imprescindível para a sua saúde a realização do tratamento de maneira contínua e intensiva conforme laudo médico.

Por fim, requer o provimento do recurso.

J
untou documentos às ID.23297348/23297349.

Às ID.25349982 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25983315 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, por entender que deixou de comprovar o pedido de autorização do tratamento e a consequente autorização/recusa ao tratamento requerido e que não havia ficado comprovado que o direito material estaria em risco com a não concessão da medida antecipatória.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

“Art.

300. A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Â§

3º A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois em momento algum demonstrou que houve negativa de cobertura por parte da Unimed Belém, não havendo qualquer solicitação formal à Operadora para realização do tratamento na rede credenciada, o que afasta qualquer alegação de conduta abusiva.

Ademais, válido ressaltar, que a agravada buscou por conta própria atendimento em outra clínica não credenciada ao seu plano de saúde, pretendendo agora, que tudo seja custeado. Porém, é sabido que todo plano de assistência à saúde, possui sua rede credenciada para atendimento de seus beneficiários.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. TRATAMENTO EM CLÍNICA FORA DA REDE CONVENIADA. POSSIBILIDADE APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1.

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para custeio de sessões de hidroterapia, musicoterapia, atividade física adaptada e equoterapia para o tratamento de adolescente diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade CID - 10 (F90) e Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC);

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano para o custeio de sessões de tratamento em clínica fora da rede conveniada;

3.

O tratamento/atendimento de saúde fora da rede credenciada pode ser admitido somente em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento;

4.

Recurso conhecido e improvido. (Tje/PA. Agravo nº 0805851-20.2023.8.14.0000. Relator: José Torquato Araújo de Alencar. Julgado em: 21/10/2024).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manterr a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025